Tribunal: TCU
Processo: 000.290/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre irregularidades em licitações para contratação dos serviços necessários à instalação de poços profundos no semiárido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre possíveis irregularidades cometidas pelo Dnocs no PE-SRP 019/2021, que objetivou a contratação dos serviços necessários à instalação de poços profundos, bem como no PE-SRP 029/2021, que relicitou itens fracassados naquela primeira licitação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 234, 250 e 251 do Regimento Interno e no art. 4o, inciso I, da Resolução 315/2020, em: 9.1. considerar a presente denúncia, no mérito, parcialmente procedente; 9.2. confirmar a medida cautelar adotada pelo item 9.2 do Acórdão 230/2022-TCU-Plenário , mediante as determinações subsequentes; 9.3. determinar ao Dnocs que: 9.3.1. se abstenha de utilizar as Atas de Registro de Preços 66/2021 (SEI/Dnocs 0942597), firmada com a empresa Barreto Serviços de Perfuração de Poço Ltda. (CNPJ 09.068.173/0001-16), 64/2021 (SEI/Dnocs 0942592), com a empresa Civiltec Construções e Serviços Eireli (CNPJ 02.287.686/0001-79), e 65/2021 (SEI/Dnocs 0942595), com a empresa Edmil Construções S/A (CNPJ 03.382.356/0001-25), referentes aos itens 1 a 3 do Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços 029/2021 (PE-SRP 029/2021), bem como não autorize que a elas sejam feitas adesões; 9.3.2. se abstenha de firmar nova ata de registro de preço, contrato ou ordem de serviços decorrentes do PE-SRP 029/2021; 9.3.3. elabore os adequados dimensionamentos, devidamente justificados e aprovados, para cada bomba do item orçamentário 1.1.7 e para o quantitativo de cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, do item 1.1.16, ambos do PE-SRP 029/2021, a serem efetivamente utilizados nas instalações dos sistemas de bombeamento, abstendo-se de pagar à empresa Barreto Serviços de Perfuração de Poço Ltda. pela utilização generalizada e injustificada de bombas submersas com potência de 1,97 HP e 20 estágios e de 136 metros dos mencionados cabos multipolares, considerando-se os seus empregos em poços cristalinos ou sedimentares, bem como as suas profundidades e potenciais dos respectivos aquíferos; 9.3.4. na execução das Ordens de Serviços 3/2022/DI, com a empresa Edmil Construções S/A, 4/2022/DI, com a empresa Barreto Serviços de Perfuração de Poço Ltda., e 5/2022/DI, com a empresa Civiltec Construções e Serviços Eireli, providencie a exclusão dos serviços dos itens 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5 ("desenvolvimento e limpeza", "teste de vazão/bombeamento" e "análise físico-química e bacteriológica") e que os itens 1.1.2, 2.1.2 e 3.1.2 ("Transporte de equipe e equipamentos") tenham seus preços ajustados para composições adequadas a serviços de instalação de sistemas de bombeamento, sem necessidade de guindastes, salvo se prévia e devidamente justificados e aprovados; 9.4. dar ciência ao Dnocs a respeito das seguintes irregularidades: 9.4.1. a existência do item 4 da Ata de Registro de Preços 36/2021 decorrente do PE-SRP 019/2021, assinado com a empresa Terra Perfurações Ltda. (CNPJ 00.197.503/0001-07), para a realização de serviços de bombeamento com análise físico-química e bacteriológica em 1.710 poços tubulares profundos, consiste em sobreposição de serviços para o mesmo objeto do PE-SRP 021/2021, em contrariedade com a jurisprudência deste Tribunal e afronta ao princípio da economicidade previsto no caput do art. 70 da Constituição Federal de 1988, bem como da razoabilidade, conforme o caput do art. 2o do Decreto 10.024/2012, e do planejamento, conforme o art. 6o, inciso I, do Decreto 200/1967; 9.4.2. a utilização da composição orçamentária 39 para os itens 1.1.2, 2.1.2 e 3.1.2 ("Transporte de equipe e equipamentos") do PE-SRP 029/2021, idêntica ao item 1.1.1. ("Transporte de equipe e equipamentos") do PE-SRP 9/2021-Funasa, sem que para a instalação de bombas em poços, separada da perfuração, sejam necessárias mobilizações e desmobilizações de equipamentos em caminhão aparelhado com guindaste, bem como a ausência de análises, de justificativas e de evidências de aprovações, afrontam os princípios da legalidade e da economicidade, ambos previstos, respectivamente, no caput dos arts. 37 e 70 da Constituição Federal de 1988, e ainda os princípios do planejamento, expresso no art. 6o, inciso I, do Decreto 200/1967, e da motivação, nos moldes do caput dos arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999, bem como o art. 3o, incisos I a III, da Lei 10.520/2002, o art. 8o, inciso IV, do Decreto 3.555/2000 e o art. 8o, caput e parágrafo único, do Decreto 7.983/2013; 9.4.3. as alterações da composição orçamentária do PE-SRP 029/2021, a exemplo dos itens 1.1.7 e 1.1.16 da planilha, relacionados, respectivamente, ao aumento das especificações da bomba submersa e dos cabos para a instalação e montagem das novecentas bombas do primeiro item do certame, sem evidências de realização de análises e avaliações técnicas, sem evidências em estudos técnicos preliminares ou termo de referência, sem justificativas e sem aprovações expressas no processo administrativo, afrontam os princípios da legalidade e da economicidade, previstos, respectivamente, no caput dos arts. 37 e 70 da Constituição Federal de 1988, e ainda os princípios do planejamento, expresso no art. 6o, inciso I, do Decreto 200/1967, e da motivação, nos moldes do caput dos arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999, bem como o art. 3o, incisos I a III, da Lei 10.520/2002, o art. 8o, inciso IV, do Decreto 3.555/2000 e o art. 8o, caput e parágrafo único, do Decreto 7.983/2013; 9.4.4. a deficiência dos estudos técnicos preliminares e dos termos de referência dos PE-SRP 019, 021 e 029/2021, integrantes da fase de planejamento da contratação, podem ter contribuído para o resultado indesejado do primeiro pregão (itens fracassados) e para as irregularidades registradas no PE-SRP 29/2021, devido à falta de programação e estruturação, com afronta ao art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993 e ao princípio do planejamento, expresso no art. 6o, inciso I, do Decreto 200/1967, bem como aos arts. 20, inciso I, 28, caput , e 30, caput , da Instrução Normativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 5, de 2017 (IN/MP 5/2017), além de caracterizar inobservância do art. 8o, inciso II, do Decreto 3.555/2000; 9.4.5. a inexistência de específico parecer jurídico para o PE-SRP 029/2021, tendo-se utilizado documento emitido para pregão anterior, afronta o art. 8o, inciso IX, da Decreto 10.024/2012 e o art. 38, inciso VI, da Lei 8.666/1993; 9.4.6. a desclassificação de licitante exclusivamente por taxa de BDI acima de limites considerados adequados, sem avaliação de possível compensação pelos preços unitários e globais ofertados, contraria a jurisprudência deste Tribunal e afronta os princípios da economicidade, explicitado no caput do art. 70 da Constituição Federal de 1988, e da razoabilidade, conforme o caput do art. 2o do Decreto 10.024/2012; 9.4.7. a rejeição da intenção de recurso no PE-SRP 029/2021, com "prosseguimento cautelar" da licitação e adjudicação do objeto, ainda que garantida manifestação de caráter recursal a posteriori , contraria os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, a jurisprudência consolidada deste Tribunal e os arts. 2o, § 1o, e 4o, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520/2002; 9.5. determinar à SeinfraCom que: 9.5.1. apure, nos contratos decorrentes do PE-SRP 029/2021 que tiveram execução iniciada, a existência de pagamentos indevidos, para fins de eventual instauração de tomada de contas especial, referentes a: 9.5.1.1. duplicidade de serviços em relação aos contratos originários do PE-SRP 021/2021; 9.5.1.2. superdimensionamento de materiais e equipamentos; 9.5.1.3. sobrepreço nos serviços de maior relevância; 9.5.2. identifique a responsabilidade e promova audiência, com vistas a possível aplicação das sanções previstas na Lei 8.443/1992, quanto às seguintes ocorrências, detalhando as falhas cometidas e indicando os normativos infringidos: 9.5.2.1. inclusão repetida dos serviços de "desenvolvimento e limpeza", "teste de vazão/bombeamento" e "análise físico-química e bacteriológica" no item 4 do PE-SRP 019/2021, no PE-SRP 021/2021 e no PE-SRP 029/2021; 9.5.2.2. não emissão de parecer jurídico próprio para o PE-SRP 029/2021, utilizando o mesmo do PE-SRP 019/2021, e elaboração imprecisa dos respectivos estudo técnico preliminar e termo de referência; 9.6. notificar o Dnocs, o denunciante e as interessadas acerca desta deliberação;